Tribunal: TJDFT
Processo: 0724652-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724652-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MUSSALEM MELO MEIRA, JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR, J. M. M. AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL Em petição de ID 60699232, os agravantes informam o descumprimento da decisão por meio da qual deferi o pedido de antecipação da tutela recursal “para determinar à agravada que, no prazo de 48h, providencie a remarcação dos mesmos assentos reservados pelos agravantes (BSB\GRU\LIS, dia 29/06/24, tarifa full, classe econômica, assentos 6A, 6C e 15J e 15L, e LHR/GRU, dia 15/07/24, Classe Premium Business, assentos 9E, 9F e 9C) ou comprove a impossibilidade de cumprimento dessa obrigação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada, por ora, a R$ 50.000,00”. Requerem: a) Seja certificada a inobservância da ordem judicial pela agravada; b) Seja aplicada a multa diária estabelecida na decisão, no valor de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 50.000,00; c) Seja intimada pessoalmente a agravada para que, em caráter de urgência, cumpra integralmente a decisão judicial, sob pena de novas sanções; d) Em caso de alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, que seja determinada a marcação de assentos conjugados aos três familiares agravantes em classe superior à inicialmente adquirida. Com razão os agravantes. Diante do descumprimento da decisão judicial, aplico a multa arbitrada. Já em relação à intimação pessoal da agravada, tal diligência já foi providenciada, conforme ID 60714771. Sendo assim, intime-se novamente a agravada para que, no prazo de 48h, providencie a remarcação dos mesmos assentos reservados pelos agravantes (BSB\GRU\LIS, dia 29/06/24, tarifa full, classe econômica, assentos 6A, 6C e 15J e 15L, e LHR/GRU, dia 15/07/24, Classe Premium Business, assentos 9E, 9F e 9C) ou comprove a impossibilidade de cumprimento dessa obrigação, sob pena de majoração da multa arbitrada. Em caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação, determino à agravada que sejam marcados os assentos conjugados aos três familiares agravantes em classe superior à inicialmente adquirida. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator